Tribunal: TJMT
Processo: 1075475-96.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1075475-96.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDERSON DOMINGO - CPF: 329.336.309-15 (APELANTE), FABIO BARROZO PULLIN DE ARAUJO - CPF: 053.338.329-35 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA –

PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – SENTENÇA
EXTRA PETTITA
QUANTO A REVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE DE SER DECOTADA A PARTE QUE JULGOU ALÉM DO PEDIDO - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DA MODALIDADE CONTRATADA E ABUSIVIDADE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR ANUIU À CONTRATAÇÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS O CONTRATO REFERENTE A MODALIDADE
CONTRATA E

UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA REALIZAÇÃO DE SAQUE - NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DO APELANTE - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO

QUE POSSA INVALIDAR A CONTRATAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO/ADEQUAÇÃO PARA A

MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– DESPROVIDO .

Não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade quando a parte expressa de forma clara as razões da sua inconformidade com a sentença e pelas quais busca a sua reforma não ocasionando qualquer prejuízo ao Recorrido em apresentar suas contrarrazões.

Tendo ocorrido julgamento
extra petitta
no caso quanto a revisão contratual não pleiteado há possibilidade de ser decotada referida parte do
decisum
para que seja ajustada a decisão apenas ao pedido.

Se a parte não comprova ainda que minimamente, que foi coagida, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando firmou o contrato de cartão de crédito consignado não há falar em vício do consentimento de forma que deve pagar o montante emprestado (ou sacado) conforme consta na fatura do cartão.

Não há como acolher a tese de conduta abusiva praticada pela instituição financeira, ou que o Autor não recebeu informações sobre a modalidade contratada, mormente, quando se verifica que o contrato registra de forma clara e de fácil compreensão qual a modalidade pactuada e ademais, o Autor utilizou o cartão para obtenção do crédito que necessitava na época mediante saque o que é possível na modalidade contratada e não em empréstimo consignado pessoal.

Em se tratando de cartão de crédito com reserva de margem consignada, além do mínimo descontado em folha é cediço que a parte deve pagar a fatura na sua integralidade, sob pena de sofrer os encargos incidentes, ocorrendo, portanto a liquidação do débito ocorre com o pagamento integral da fatura mensalmente.

Não é admissível a conversão de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado pessoal, visto tratar-se de modalidades completamente diversas, tendo em vista que
o contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado, a começar pelo fato de que no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços, ao passo que no empréstimo consignado há efetivamente a entrega de determinada quantia ao tomador.

Ademais, no contrato de cartão,
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral da fatura
, modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados, pois,
nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal ajustada.

Não restando demonstrada conduta ilícita do Apelado não há falar em indenização por danos morais e repetição do indébito
.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1075475-96-2024

APELANTE: EDERSON DOMINGO

BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

.

Trata-se de Apelação Cível interposta

por
Ederson Domingo
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Debito ajuizada pelo Apelante, deixando de condenar ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios por ser beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que ajuizou a demanda em razão da ausência de informações quanto a contratação realizada, argumentando
desconhecimento da Modalidade Pactuada e quanto à existência do cartão de crédito.

Verbera que a demanda consiste na nulidade do contrato pela inexistência de informações adequadas no momento da contratação, não tendo sido apresentado pedido de revisão do contrato, tendo neste ponto julgado
extra petita

Verbera que o contrato é de adesão, sendo que as cláusulas que limitam direitos do consumidor devem ser redigidas em destaque e que no contrato não há menção quanto a forma de liquidação dos saques e das compras realizados

no cartão.

Sustenta que além de o Apelado não informar a forma de liquidação dos valores o faz de maneira equivocada, acrescentando que o Apelante não utilizou o cartão para compras, somente houve a realização do saque e portanto, a aplicação de juros rotativos, situação que evidencia o desconhecimento quanto a modalidade ofertada pela Instituição

Financeira, implicando na necessidade de restituição dos valores descontados.

Assevera que
a mera apresentação de contrato assinado com pessoa hipervulnerável não demonstra que a mesma tenha recebido e entendido todas as informações quanto ao contrato e suas condições, acrescentando que da análise das faturas, constata-se apenas a realização de saques mediante TED que não tem qualquer ligação com o cartão e não depende dele para a confirmação da operação, não há qualquer comprovação de utilização do plástico, bem como, não foi comprovado o desbloqueio e muito menos o recebimento do cartão.

Alega que
se tratando de impugnação à modalidade contratada e desconhecimento da existência do cartão/plástico e havendo a inversão do ônus, cabe à Requerida comprovar que passou todas as informações e entregou todos os produtos contratados ao Consumidor, e em caso contrário, restaria caracterizado no mínimo a falha na prestação do serviço, acrescentando que
no caso, há falha quanto ao dever de informação ensejando a nulidade do contrato.

Assevera que foi apresentado o contrato, e constatado que o desconto do valor mínimo da fatura do cartão, na folha de pagamento, evidentemente caracteriza-se prática abusiva, pois, a Apelada aplica juros rotativos de cartão, se tornando uma dívida eterna, sendo que ademais, o Recorrido realiza um empréstimo alegando ser consignado, todavia, é incluído em cartão de crédito, sendo aplicado juros de cartão de crédito e não de empréstimo consignado, e que sequer foi comprovado no caso a contratação de cartão.

Afirma

que pagou o mínimo da fatura durante anos, ocasionando juros rotativos de cartão, enquanto foi informado que seria como consignado, ou seja, juros extremamente inferiores., acrescentando que a reparação, na qual se convertem em pecúnia os danos morais, deve ter caráter dúplice, ou seja, o que penaliza o ofensor, sancionando-o para que não volte a praticar o ato ilícito, bem como o compensatório, para que o ofendido, recebendo determinada soma pecuniária, possa amenizar os efeitos decorrentes do ato que foi vítima.

P
ugna pelo provimento do recurso
para que seja reformada a sentença,
declarando-a
extra petitta
quanto a parte que realizou a revisão contratual, bem como seja reconhecida a nulidade do contrato em razão da

abusividade praticada pelo Banco e alternativamente a sua conversão em empréstimo consignado e restituição do dobro dos valores pagos pelo Recorrente.

Nas contrarrazões o Apelado alega
ofensa ao princípio da dialeticidade,
argumentando que o Apelante não impugna os termos da sentença.

Assevera que
a contratação ocorreu regularmente,
devendo ser observado o princípio da boa fè objetiva visto que não havendo comprovação dos fatos alegados pelo Autor,
não há falar em falha na prestação do serviço
, acrescentando que o Autor contratou tal modalidade de crédito porque não tinha mais margem consignável para as operações de empréstimo consignado, acrescentando que a modalidade de obtenção de crédito encontra respaldo legal nos artigos 1º e 6º da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 14.431/2022, e possibilita aos contratantes disporem de,

no mínimo, mais 5% de margem consignável, referente a reserva de cartão consignado (RCC).

Sustenta que o contrato foi assinado pelo autor por meio de assinatura eletrônica – biometria facial “selfie”, após ter recebido link respectivo por meio de aparelho celular, encaminhando ao Banco sua identidade e
aceitando e confirmando todos os passos da contratação e dando seu final consentimento
por meio de sua assinatura eletrônica – selfie, sendo válido o contrato firmado entre as partes, sendo inclusive encaminhada uma via ao contratante.

Verbera que no caso houve utilização do cartão pelo Apelante, situação que demonstra que o Autor tinha conhecimento da modalidade contratada que consistia em cartão de crédito consignado.

Alega a inexistência de dano material a moral no presente caso, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE

Conforme visto a Instituição Financeira alega que no caso o Apelante não impugna os termos da sentença ocorrendo ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Não assiste razão ao Apelado.

Ocorre da análise da peça recursal é possível constatar as razões da inconformidade do Apelante quanto a sentença recorrida, bem como pelas quais busca a sua reforma.

Ademais, cumpre registrar que o Apelado não teve qualquer prejuízo em apresentar a peça de defesa, não havendo, portanto, falar em ofensa à dialeticidade.

Assim, afasto referida preliminar.

MÉRITO

O Apelante alega que a sentença demonstra-se
extra pettita
visto que procedeu a revisão do contrato quanto nada foi pleiteado neste sentido, já que o cerne da questão se refere a nulidade do contrato em razão da ausência de informações ao consumidor quanto a modalidade contratada e ocorrência de falha na prestação do serviço pelo Banco.

Cumpre anotar que o julgamento
extra pettita
não enseja de per si a nulidade da sentença, haja vista a possibilidade de apenas ser decotado do
decisum
a parte que extrapolou o pedido do Autor.

Neste contexto, cabe, portanto, ajustar a sentença ao pedido excluindo a parte em que foi realizada a revisão contratual,
de forma que passo a análise do recurso apenas quanto a argumentação de nulidade contratual
.

Conforme se depreende da peça inicial e das razões recursais
o Apelante argumenta a nulidade do contrato, sustentando em síntese, que não foi informado acerca da modalidade contratada concernente a Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada, havendo falha na prestação do serviço pela Instituição Financeira, pretendendo a conversão da modalidade para empréstimo consignado.

Quanto a Instituição Financeira
sustenta a legalidade da contratação,
argumentando que o Autor tinha conhecimento de que o contrato consistia em empréstimo com reserva de margem consignada e que além disso, realizou compras no comércio local utilizando referido cartão.

No caso, constata-se que a Instituição Financeira juntou aos Autos o contrato firmado entre as partes,
concernente a Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado Pan,
inclusive, a modalidade está escrita em destaque em letras de fácil compreensão de que a contratação levada a efeito entre as partes corresponde a Cartão de Crédito Consignado
estando referido documento acompanhado de documentos pessoais do Apelante além do consentimento com o Cartão Benefício Consignado escrito em destaque ID 280394497. Consta também a planilha referente aos débitos.

Encontra-se também comprovado realização de transferência de valores para a conta do Autor do montante de R$ 2.140,99 (dois mil cento e quarenta reais e noventa e nove centavos), ID 280394502.

Dessa forma, embora o Apelante tenha sustentado ausência de informações e falha na prestação do serviço pela Instituição Financeira, todavia, não lhe assiste razão, haja visto, que utilizou referido cartão realizando saque
o que somente é permitido nesta modalidade contratada e não na modalidade empréstimo consignado, além disso, consta no contrato a modalidade contratada de forma expressa e de fácil compreensão não havendo plausibilidade quanto a alegação de que desconhecia a natureza do pactuado.

O fato é que além da prova da contratação o Apelado igualmente apresentou comprovação de que o Apelante solicitou saque
por intermédio de cartão
, sendo o valor depositado em sua conta, situação sobre a qual o Apelante não se insurge, e, tampouco, manifestou pretensão em restituir o valor

oriundo do referido empréstimo.

Nesse contexto, os argumentos sustentados pelo Apelante, pertinentes a ausência de informações pela Instituição Financeira quanto a modalidade de contratação não prosperam
,
implicando reconhecer que o mesmo

tinha conhecimento do produto contratado
, não havendo qualquer demonstração de eventual vício de vontade ou ainda de eventual incapacidade do autor/Apelante ou que tenha sido induzido a erro até porque é de se reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui à míngua de prova em contrário.

Cumpre registrar que mesmo sendo aplicável ao caso as regras do CDC, a parte tem que comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados
e,
apesar de

Autor argumentar que desconhecia a modalidade contratual firmada entre as partes, concernente a cartão de crédito consignado, não se demonstra verossímil
tais argumentos, mesmo porque conforme já mencionado,
o contrato é claro quanto a modalidade pactuada e, ademais,

o Recorrido obteve transferência de valores para sua conta
ao longo da relação jurídica existente entre as partes, realizando solicitação de

saques, conforme já descrito o que somente é possível na modalidade contratada e não em empréstimo consignado.

Neste contexto, apesar dos argumentos elencados não há falar em violação ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente, ao dever de informação, uma vez que o contrato apresenta as informações sobre o negócio jurídico firmado entre as partes, tendo o consumidor anuído às suas cláusulas e condições expressamente, utilizando-se do cartão para obter o crédito que necessitava de modo que deve prevalecer o contratado entre as partes.

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuados, mesmo porque, celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo comprovação de vício do consentimento no caso em análise, tampouco, em violação ao direito de informação, conforme sustentado.

Ademais, apesar o autor sustentar que o débito torna-se infinito, todavia, necessário ressaltar que na modalidade contratada embora haja a opção da margem consignável em determinado percentual mínimo de 5%, como registra o contrato, porém, a parte deve realizar o pagamento do remanescente do débito constante da sua fatura,
como qualquer outra modalidade de cartão de crédito.

Com efeito, é certo que fazendo a opção pelo pagamento mínimo mensal fica sujeito aos encargos incidentes sobre o débito,

que se encerra com a quitação da fatura mensal em sua integralidade, ou seja, a parte deve pagar mensalmente a fatura sob pena de incidir os encargos contratados como qualquer outra modalidade de cartão.

No pertinente a pretensão de se fazer a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade empréstimo consignado não se revela admissível
.

Com efeito, existem diferenças estruturais entre as duas modalidade de contrato, além da força obrigatória dos contratos, ademais, a parte contratou o empréstimo na modalidade cartão de credito consignado

beneficiando-se do mesmo, realizou saque, conforme comprovam as faturas juntadas aos Autos, não havendo falar em possibilidade de conversão,

Além disso, o contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado, a começar pelo fato de que no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços, ao passo que no empréstimo consignado há, efetivamente, a entrega de determinada quantia ao tomador.

No contrato de cartão, mesmo que utilizado,
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral da fatura
, modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados, pois, nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal ajustada, mediante desconto em folha de remuneração do tomador.

Assim, a determinação de converter o contrato de cartão de crédito com margem consignável para um contrato de empréstimo consignado gera uma questão de difícil compatibilização sistêmica, e desequilíbrio contratual em relação aos encargos contratados.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C SUSPENSÃO DO VALOR, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO
E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA –
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO
–– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – REALIZAÇÃO DE SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADENÃO CONFIGURADOS –
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OU NULIDADE DO INSTRUMENTO PACTUADO

-

TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO -

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -

–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas e no contrato firmado, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda de compras em estabelecimentos comerciais, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado e muito menos em nulidade do instrumento pactuado.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Se a apelante não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.(N.U 1032761-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – PESSOA ANALFABETA – CONTRATO ASSINADO A ROGO E PERANTE TESTEMUNHAS – OMISSÃO –
CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

São 02 (dois) os pressupostos para a validade do contrato celebrado com pessoa analfabeta. O primeiro deles é aposição de digital do analfabeto contratante e assinatura a rogo. Já o segundo é a presença de 2 (duas) testemunhas. No caso em apreço, observo que o contrato preencheu todos os requisitos.

Foi creditado o valor do empréstimo (R$ 1.078,00) na conta bancária que o Embargante mantém com o Banco do Brasil (agência 662), confirmando a veracidade da contratação e a comprovação de que a quantia objeto do contrato foi efetivamente disponibilizada.

Verifico que abaixo do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, há marcação do ‘X’ no quadrado de “Cartão de Crédito Consignado INSS”, deixando claro as testemunhas da previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Desta forma,
não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que distintas as modalidades de contratação.
(N.U 1000250-51.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

No mais, uma vez afastada a tese sustentada pelo Autor, concernente a ausência de informações quanto a modalidade pactuada e abusividade da Instituição Financeira, quanto a forma contratada, não há falar em indenização seja a título material ou moral e repetição do indébito em dobro.

Em face dessas
considerações nego provimento ao recurso e mantenho a sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios tendo em vista que não arbitrados pelo Juízo
a quo.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025